Tribunal: TJMT
Processo: 1018050-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018050-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), FRANCIVALDO BARROS DOS SANTOS - CPF: 042.659.771-03 (PACIENTE), 2a Vara Cível de Vila Rica/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), DOMINGOS ARAUJO CONCEICAO - CPF: 039.102.031-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018050-11.2022.8.11.0000

PACIENTE: FRANCIVALDO BARROS DOS SANTOS
IMPETRANTE: IGOR JOSE RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, sendo certo que a sua manutenção se revela necessária para fins de aplicação da lei penal, em razão da fuga do réu do distrito da culpa. Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT.

"Não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado"
[STJ – 5a Turma
,
AgRg no RHC 160.217/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018050-11.2022.8.11.0000

PACIENTE: FRANCIVALDO BARROS DOS SANTOS
IMPETRANTE: IGOR JOSE RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de FRANCIVALDO BARROS DOS SANTOS, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP].

Assevera que o delito ocorreu em
27/09/2009
e, diante da não localização do paciente, ele foi citado por edital, em
30/06/2015
. Em seguida, foi determinada a suspensão do prazo prescricional e decretada a prisão preventiva, em razão de sua fuga do distrito da culpa.

Verbera que, em
18/08/2022
, FRANCIVALDO foi preso na Comarca de Cuiabá e apresentou defesa prévia, bem como acostou comprovante de residência e de ocupação lícita, razão pela qual entende que não mais subsiste a motivação que deu azo à decretação da medida extrema.

Afirma que
“este fato criminoso foi o único que aconteceu em sua vida”
, razão pela qual se insurge contra a decisão que indeferiu a revogação da prisão cautelar e pede a concessão liminar da ordem, para que ela seja substituída por cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018050-11.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia oferecida pela Ministério Público que FRANCIVALDO,
“no dia 27/09/2009, por volta das 2h30, na Lanchonete Bom Preço, situada na Av. C, Bairro Vila Nova, neste município, com consciência e vontade de matar, por motivo fútil e com recursos que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu três golpes de faca em DOMINGOS ARAÚJO CONCEIÇÃO, acertando-lhe a região do tórax (esquerda e direita) e as costas, causando-lhe as lesões descritas no lado de exame de corpo de delito, somente não lhe causando a morte por motivos alheios à sua vontade”.

A
vítima foi ouvida em sede policial, no dia 02/10/2009:

“Que na data dos fatos estava com seus amigos, VALTER com a esposa dele, e o DINEI, na Lanchonete Bom Preço, no bairro Vila Nova; que por volta das 2h30 passou um rapaz e sua namorada e foram para o banheiro; que na volta do banheiro o rapaz passou entre a vítima e seus amigos e lhe deu um empurrão e abriu os braços lhe provocando, e a namorada dele tirou ele para fora, para não brigar; que ele saiu para fora do bar e voltou pouco depois com um amigo dele, chamado FRANK; que o FRANK abriu os braços, provocando a vítima, e já foi lhe dando um soco no rosto; que revidou a agressão sofrida; que neste momento seus amigos também lhe ajudaram, visto que o primeiro rapaz, que lhe deu o empurrão, também começou a dar socos em seus amigos; que foi nessa hora que FRANK tirou uma faca da cintura e lhe esfaqueou na região da costela, do lado direito; que ele continuou a lhe perseguir, tentando dar mais facadas; que ao tentar correr do agressor, ele desferiu outro golpe com a faca, também na região da costela, do outro lado; que continuou tentando correr e sair da lanchonete, mas ele estava em frente à porta de saída, visto que no local só existe a porta de entrada; que ao tentar se desvencilhar do agressor, veio a cair no piso da lanchonete, que estava molhado de cerveja, e nesse instante o FRANK lhe deu outra facada nas costas; que depois dessa última facada conseguiu sair para fora correndo; que do lado de fora foi ajudado pelos seus amigos que o levaram para sua casa e dali foi encaminhado para o Pronto Socorro, onde foi atendido; que ficou um dia internado; que a outra vítima, conhecida por MANOEL, não estava junto com a vítima, mas também é seu conhecido; que MANOEL levou uma ripada na testa, mas não sabe se foram os mesmos que lhe agrediram; perguntado se faz parte de alguma ‘gangue’ da cidade, respondeu: ‘não, eu sou trabalhador do Frigorífico Quatro Marcos’; perguntado se conhece a pessoa que lhe empurrou e iniciou a briga, respondeu que ‘foi o RUBINHO, filho de um moto-táxi chamado MARIANO’; perguntado se já possuía alguma rixa com FRANK e RUBINHO, respondeu: ‘nunca tive problemas com eles, sei que eles ficam com a gangue da vilinha’”.

WALTER OLIVEIRA CARVALHO, de 17 [dezessete] anos à época, declarou que
“encontrava-se na Lanchonete Bom Preço, juntamente com sua esposa, MARIA DE NAZARÉ, e seus amigos DOMINGOS, DINEI e DEJANE, em um canto, dançando; que se encontrava de costas para o salão, quando viu FRAN largar a mulher e dar um empurrão em DOMINGOS; que aparentemente FRAN empurrou DOMINGOS sem motivo algum; que FRAN e DOMINGOS ameaçaram iniciar uma briga, momento em que o declarante o afastou e outro rapaz puxou FRAN; que saiu para fora da lanchonete, ocasião em que ficou sabendo que FRAN tinha uma faca, oportunidade em que voltou para avisar DOMINGOS a respeito da faca; que quando estava falando com DOMINGOS, FRAN já chegou e deu um soco no rosto de DOMINGOS, momento em que este revidou; que neste momento FRAN puxou uma faca e levou em DOMINGOS, chegando a atingi-lo no tórax, do lado direito; que DINEI, ao ver FRAN com a faca, deu um soco no peito do mesmo, fazendo com que ele se afastasse; que ao se afastar, FRAN viu que DOMINGOS estava saindo, ocasião em que saiu correndo atrás dele; que nisso iniciou uma confusão, uma vez que FRAN tentava golpear DOMINGOS com a faca e o declarante, sua esposa e DINEI tentavam defender DOMINGOS; que a partir desse momento o declarante foi puxado por sua esposa, o que fez com que não visse mais DOMINGOS e FRAN; que no meio da confusão não viu mais DOMINGOS, foi vê-lo já depois, no Pronto Atendimento; que sabe informar que FRAN mora ou morava com um parente, no bairro Bela Vista; que deposi desse fato não voltou a ver FRAN, apenas ficou sabendo que ele tinha ido para a casa da mãe (terreno no Assentamento Ipê).”

FRANCIVALDO, de 20 [vinte] anos de idade à época do fato, declarou, ao ser interrogado, que exercia a profissão de pintor, na empresa Araguaia Veículos. Às perguntas da autoridade policial, respondeu:

“Que se apresenta espontaneamente nesta DEPOL, a fim de dar explicações neste caso que está envolvendo seu nome; que na data do fato, 26/09/2009, por volta das 21h00, saiu com dois amigos, RUBINHO (RUBENS LOPES DA SILVA) e GERMANILSON; que após darem uma volta pelo centro, foram até à Lanchonete X-Lanches fazer um lanche; que seus amigos permaneceram no X-Lanches, enquanto o interrogado foi para a festa da Lanchonete Bom Preço, uma vez que foi chamado para dançar com sua irmã HELENA SANTOS SALES, isso aconteceu por volta das 23h00; que estava tudo tranquilo, dançou com sua irmã e logo após dançou com uma amiga que se encontrava no local, RAIANE; que informa que RAIANE mora no município de Santa Terezinha/MT; que, no momento em que estava dançando com RAIANE, sem querer ‘topou’ com DOMINGOS, o qual estava parado, de pé, no meio da pista; que DOMINGOS achou ruim, indo pra cima do interrogado; que DOMINGOS chegou a empurrar o interrogado; que neste momento também vieram para cima do interrogado algumas pessoas (três ou quatro) que estavam com ele; que foi encurralado em uma parede, próximo ao banheiro da lanchonete; que não anda nem com faca e nem com canivete; que alguém (não sabe dizer quem) jogou no chão uma faca para o interrogado; que de posse da faca, DOMINGOS foi para cima do interrogado, momento em que esfaqueou o mesmo; que fez isso para se defender da agressão; que DOMINGOS chegou a acertar com um murro a cabeça do interrogado, e que os outros que estavam com o mesmo o atingiram com chutes e pontapés na região das costas; que após acertar DOMINGOS, os outros abriram espaço, ocasião que aproveitou e saiu correndo; que foi em direção à Igreja Assembleia de Deus; que ouviu pessoas correndo atrás do interrogando, chegando a ouvir um deles lhe dizer que iria ‘pegá-lo’; que conseguiu chegar até a casa de sua mãe, fugindo dos que estavam atrás do mesmo; que diz que tudo foi muito rápido, tanto que acredita que um dos que estavam na briga lhe atingiu com algo cortante, uma vez que só reparou que tinha um corte no abdômen na casa da sua mãe, após toda a confusão; que diz que correu trinta e cinco quilômetros até a casa da sua mãe, que fica na P.A. São Gabriel (Sítio Dez Irmãos), após a P.A. Ipê, zona rural deste município; que diz ter ficado muito apavorado, tanto que conseguiu chegar no sítio da sua mãe lá por volta do meio dia do dia 27/09/2009; que chegou exausto, caindo e deitando na área; que depois contou tudo para a sua mãe o ocorrido; que ficou no sítio por uns três dias; que saiu da cidade, indo para Mandi/PA, e que de lá foi para o Estado de Goiás, não sabendo dizer o nome da cidade em que ficou; que sabe dizer que DOMINGOS anda de turma e que só fugiu para outra cidade porque temeu pela sua vida, uma vez que estavam em seu encalço na cidade; que nega fazer parte de qualquer tipo de gangue; que sabe informar que RUBINHO também não faz parte de nenhuma gangue; que nunca na vida havia se envolvido em briga; que conhece apenas de vista DOMINGOS, não tendo qualquer tipo de rixa com o mesmo e sua turma; que sabe que DOMINGOS anda com um tal de WALTER, o qual não tem boa fama; sabe que o mesmo é briguento, causador de confusão; que sabe que esta turma sempre anda de galera, causando confusão por onde passa; que nega ter saído da lanchonete Bom Preço e chamado qualquer pessoa para participar da briga com DOMINGOS; que durante a briga, em nenhum momento viu seu amigo RUBINHO participar da confusão, acreditando que o mesmo continuava no X-Lanches; que afirma que havia ingerido bebida alcoólica na ocasião, e que estava ligeiramente embriagado; que tudo que fez foi para se defender da galera que queria lhe acertar na lanchonete; que não tem nada contra DOMINGOS e se arrepende do que fez; que não sabe dizer nada sobre a briga onde MANOEL DIVINO MACEDO DE ARAÚJO tenha se envolvido na mesma noite do fato; que não faz parte da gangue do RATINHO, tanto que não havia nem visto RATINHO pela festa".

A denúncia foi oferecida em 30/09/2010 e recebida em 13/10/2010, quando foi determinada a citação de FRANCIVALDO.

Em 11/11/2010 o Oficial de Justiça certificou que deixou de citar o réu, uma vez que o endereço dele era localizado em uma área de invasão, onde a maioria das casas havia sido derrubada, enquanto as demais encontravam-se desocupadas.

Em nova tentativa de citação, o Oficial de Justiça certificou, em 12/12/2011, que a atual moradora do endereço indicado pelo Ministério Público informou que havia comprado a casa de FRANCIVALDO há aproximadamente um ano, e que desde então nunca mais o viu.

Em 06/07/2012 foi requerida a citação editalícia do paciente, o que foi deferido em 23/08/2012.

Certificada a publicação do edital e o decurso do prazo sem apresentação de defesa em 05/02/2013, no dia 30/07/2015 foi decretada a prisão preventiva do réu e determinada a suspensão do prazo prescricional [art. 366, CPP].

Somente agora, em 18/08/2022, FRANCIVALDO foi localizado e preso em Cuiabá.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo singular assim fundamentou:

“[...]Apesar da defesa ter suscitado que o Requerente possui residência fixa e trabalho lícito, não afasta o caráter cautelar da prisão, pois tais atributos e características devem fazer parte da índole/caráter, bem como da vida cotidiana do ser humano, sendo além de um direito uma obrigação, porém mesmo com todos esses atributos apresentados pelo D. Advogado o que se verifica dos autos é que a presente instrução do presente feito ficou paralisada por mais de 11 (onze) anos justamente porque o acusado vendeu os seus bens móveis nesta cidade e mudou para outra cidade, sem deixar endereço nos autos de IP, o qual tinha pleno conhecimento de sua existência, uma vez que foi ouvido.

Logo como se verifica dos autos a prisão se faz necessária para fins de garantir a conveniência da instrução e a devida aplicação da lei penal, uma vez que o processo já se arrasta por mais de 12 (doze anos), sem que tenha atingindo a sua finalidade final, nesse sentido veja se o julgado do TJMT:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE FORAGIDO HÁ MAIS DE 22 ANOS – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO PELO PRAZO MÁXIMO DA PRESCRIÇÃO DA PENA COMINADA EM ABSTRATO – INOCORRÊNCIA – DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Verificado que o prazo prescricional foi suspenso por decisão judicial, nos termos do art. 366 do CPP, e assim se manteve por 20 (vinte) anos, qual seja o prazo prescricional previsto para a pena máxima em abstrato, reiniciando-se recentemente, não há falar em prescrição da pretensão punitiva. O paciente, que permaneceu foragido por mais de duas décadas, foi capturado em outro estado da federação, por força do decreto prisional expedido nos autos, o que denota descaso com a justiça e nenhuma intenção de colaborar com a instrução da causa. Segundo o Enunciado n. 26 do TJMT: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015). (N.U 1018351-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 31/01/2020)

Diante do exposto, e com arrimo nos fundamentos apresentados pelo MPE, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente FRANCIVALDO BARROS DOS SANTOS e passo a análise da defesa prévia. [...]”

Embora, como bem destacado pelo impetrante, desde a data do crime que lhe é imputado não se tem notícia de que o paciente tenha se envolvido em outro fato criminoso – o que pude constatar em consulta realizada aos Sistemas PJE e SEEU, no dia 08/09/2022, às 8h44 –,
não se pode perder de vista que ele se evadiu, tomando rumo incerto e ignorado, por mais de uma década
.

Assim, concluo que a decisão guerreada está
concretamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal
, tendo em vista que o paciente
foragiu do distrito da culpa
.

A manutenção da sua prisão cautelar tem amparo em reiteradas e recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6. Não há falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada 7.
A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal
. 8. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no RHC n. 161.163/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022].

[...] 8. A fuga do distrito da culpa indica a necessidade da medida constritiva para se garantir a aplicação da lei penal. [...] (HC 440.287/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018).

[...] IV - o paciente se evadiu do distrito da culpa, posto que certificado que se encontrava em local incerto e não sabido, e permaneceu foragido por doze anos, fato que justifica a indispensabilidade da medida extrema, em desfavor do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC 472.219/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018).

[...] a jurisprudência desta Corte entende que ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão. 8. Ordem não conhecida. (HC 470.215/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

[...] 4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, também como forma de garantir aplicação da lei penal. [...] (RHC 99.751/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).

Ademais, no tocante à
“atividade lícita”
que o impetrante informou ser exercida por FRANCIVALDO, verifico que foram acostadas cópias da CTPS dele, no entanto, o registro de contrato de trabalho existente nela, iniciado em 16/12/2021, foi extinto em 15/03/2022. Depois disso, foram acostados recibos, que demonstram a realização de diárias, por duas semanas, no mês de julho/2022.

Assim, ao menos com base na prova pré-constituída, não há demonstração do exercício atual de atividade lícita pelo paciente
.

Tampouco se excogita a ausência de contemporaneidade, uma vez que
“a permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da medida extrema”
[AgRg no HC n. 736.301/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022].

Destaco, ainda, que a audiência de instrução e julgamento foi designada para data próxima, em 18/10/2022.

Diante do exposto, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de FRANCIVALDO BARROS DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022